Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711298-70.2023.8.07.0001 APELANTE: ANDREIA INGRID MICHELE DO NASCIMENTO APELADO: BANCO PAN S.A, LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO 13770782720 DESPACHO Verifica-se que os apelados foram intimados (id. 60195795), em 7/6/2024, para apresentarem contrarrazões ao apelo da autora (id. 60195792). No mesmo dia, o apelado Luciano da Silva Nascimento 13770782720, representado pela Curadoria Especial, informou que deixava de apresentar contrarrazões “Tendo em vista que a autora pretende a extensão da responsabilidade ao primeiro réu” (id. 60195796). Em 12/6/2024, a Secretaria da 4a Vara Cível de Brasília remeteu os autos a este Tribunal, sem que tivessem sido apresentadas contrarrazões pelo Banco Pan S.A. ou que tivesse decorrido o prazo desse apelado-réu para apresentar resposta ao recurso. Acresça-se que, por se tratar de parceiro para expedição eletrônica de comunicações processuais deste TJDFT desde 22/10/2018, a contagem do prazo para o Banco Pan S.A. deve observar as disposições do art. 5o da Portaria GC no 140/2018 deste Tribunal. Assim, intime-se o Banco Pan S.A. para apresentar contrarrazões ao recurso da autora (id. 60195792), art. 1.010, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora